Tribunal: TJMT
Processo: 1011210-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011210-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SEVERINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 108.317.701-04 (AGRAVADO), RENAN ALVES BATISTA - CPF: 034.136.431-26 (ADVOGADO), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011210-14.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BMG S/A

AGRAVADO:

SEVERINO PEREIRA DA SILVA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE – CARTÃO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS – DESCONTOS REALIZADOS DESDE 2018 - TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 CPC - AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, nos termos do art.300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na espécie, não se encontra presente a probabilidade do direito invocado pelo autor e o perigo de dano, mesmo porque a instituição financeira colacionou o contrato entabulado entre as partes e demonstrou que os descontos vêm sendo efetuados desde 2018.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011210-14.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BMG S/A

AGRAVADO:

SEVERINO PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária no 1012699-60.2024.8.11.0041, ajuizada por
SEVERINO PEREIRA DA SILVA
, que
deferiu a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade dos débitos originados no contrato de no 13948500 e o respectivos descontos oriundos da contratação.

Inconformada, a parte Agravante aduz que não há indícios de provas que representem a verossimilhança das alegações em favor da parte Agravada.

Aponta que celebrou com a parte agravada contrato de Uso de Cartão de Crédito, vinculado ao seu benefício, colacionando a respectiva cópia do pacto no presente recurso.

Assevera que não há qualquer urgência apta a ensejar a manutenção da decisão combatida, mesmo porque os descontos ocorrem desde julho de 2018, o que afasta a alegação de perigo de dano.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela recursal, com a consequente reforma da decisão agravada.

O preparo recursal foi recolhido, conforme id 211907238.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 211907238.

Intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo conferido, conforme certidão de id. 215748199.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

O objeto do recurso reside na análise da decisão por meio da qual o juízo de primeiro grau deferiu a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade dos débitos originados no contrato de no 13948500 e o respectivos descontos oriundos da contratação.

Sabe-se que é possível a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar ou antecipada, nos termos dos artigos 294 e 300 do CPC, desde que comprovado elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme cito:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

Tem-se como probabilidade do direito, o convencimento do juiz pelos argumentos e indícios de prova colacionados aos autos que demonstram a plausibilidade do direito invocado pelo requerente.

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é a necessidade de se proteger o direito invocado de forma imediata, porquanto, do contrário, nada adiantará uma proteção futura em razão do perecimento de seu direito.

Na hipótese dos autos, a instituição financeira trouxe aos autos o contrato, aparentemente, firmado com a parte Recorrida que detalha a contratação do Cartão Consignado.

Assim, inexistindo, por ora, indícios de irregularidade no contrato pactuado entre a Agravada e o Recorrente, descabe falar em probabilidade do direito da Agravada que justifique o deferimento da tutela de urgência para suspensão dos descontos em folha.

Outrossim, tendo sido demonstrado que os descontos vêm ocorrendo desde 2018, não há falar em perigo de dano apto a ensejar a suspensão dos descontos efetuados na conta da parte Agravada.

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para confirmar a antecipação da tutela recursal e reformar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024